Tribunal: TJSP
Processo: 1047160-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
R POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA CONVENCIONAL, VALIDAMENTE PACTUADA, QUE FIXA PREVIAMENTE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORES QUE ASSUMIRAM O PAGAMENTO DE TAIS ENCARGOS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A SEREM ADIMPLIDOS NO COMPASSO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. REQUERIDAS, PORÉM, QUE CONCORDARAM COM A RESTITUIÇÃO DE PARTE DE TAIS ENCARGOS. DIREITO PURAMENTE PATRIMONIAL E, ASSIM, DISPONÍVEL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS DEMANDANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CASO QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, MERA SUSCEPTIBILIDADE DOS ADQUIRENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1047160-05.2017.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2020; Data de Registro: 10/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/10/2020

Data de publicação:

10/10/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE É INCONTROVERSA. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL DEVIDA, PELO PERÍODO DE ATRASO, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DANO MATERIAL PREVIAMENTE ESTABELECIDO E PRÉ-LIQUIDADO POR FORÇA DE CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA PELAS PARTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE PENA CONVENCIONAL COM REPARAÇÃO CIVIL SUPLEMENTAR POR

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO QUE É INCONTROVERSA. INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL DEVIDA, PELO PERÍODO DE ATRASO, A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DANO MATERIAL PREVIAMENTE ESTABELECIDO E PRÉ-LIQUIDADO POR FORÇA DE CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA PELAS PARTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE PENA CONVENCIONAL COM REPARAÇÃO CIVIL SUPLEMENTAR POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA CONVENCIONAL, VALIDAMENTE PACTUADA, QUE FIXA PREVIAMENTE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORES QUE ASSUMIRAM O PAGAMENTO DE TAIS ENCARGOS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A SEREM ADIMPLIDOS NO COMPASSO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. REQUERIDAS, PORÉM, QUE CONCORDARAM COM A RESTITUIÇÃO DE PARTE DE TAIS ENCARGOS. DIREITO PURAMENTE PATRIMONIAL E, ASSIM, DISPONÍVEL. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS DEMANDANTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, COMO REGRA, NÃO DÁ ENSEJO A DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. CASO QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, MERA SUSCEPTIBILIDADE DOS ADQUIRENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.